Tribunal: TJBA
Processo: 0113149-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113149-73.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FERNANDA SANTOS FRAGA, KARINA DUSSE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRA. ICMS. ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA A DIREITO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE DECORREM DE IMPOSIÇÃO LEGAL PARA FINS DE TRANSAÇÃO. LEIS ESTADUAIS Nº 12.903/2013 e 14.710/2019. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL NO ÂMBITO JUDICIAL, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0113149-73.2011.8.05.0001, em que é embargante o
ESTADO DA BAHIA
e embargada a empresa
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
rejeitar o
recurso do
ESTADO DA BAHIA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça